Tribunal: TJMT
Processo: 0002132-22.2006.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002132-22.2006.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[Neide Carvalho de Oliveira (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (APELANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), ANGELA CAROLINE WEIRICH - CPF: 010.690.371-33 (ADVOGADO), NEIDE CARVALHO DE OLIVEIRA (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL — IMPOSSIBILIDADE — EQUIPARAÇÃO ÀS PERROGATIVAS DA MAGISTRATURA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO — INTELIGÊNCIA DA EMENDA CONSTITUCIONAL No 80/2014 — RECURSO PROVIDO.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, equiparou a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, motivo pelo qual é indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor.

“
Não cabe a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública, não só quando vencido o Estado de Mato Grosso, mas também quando sucumbiu o Município, após a Emenda Constitucional no 80/2014
” (N.U 0000533-04.2013.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/03/2021, Publicado no DJE 15/03/2021).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Alta Floresta-MT
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível daquela Comarca, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 0002132-22.2006.8.11.0007 promovida em desfavor de
Neide Carvalho de Oliveira
, reconheceu de ofício o fenômeno da prescrição intercorrente, e por corolário, extinguiu o processo com resolução de mérito, arbitrando ainda honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual no percentual de 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas curtas razões recursais, o município-apelante sustenta, que a decisão que condenou ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor da Fazenda Pública merece reforma, vez que em total dissonância com os preceitos legais que regulamenta a matéria.

Assevera que “
por força da Emenda Constitucional no 80/2014 foram conferidos à Defensoria Pública as prerrogativas da Magistratura, não sendo possível portanto, a percepção de honorários sucumbenciais
”.

Aduz que anteriormente à Edição da EC no 80/2014, a Defensoria Pública encontrava-se no mesmo patamar da Advocacia, sendo-lhes possível, à época, aplicar o disposto no art. 23 da lei 8.906/94, contudo, com a alteração do cenário constitucional, deve-se adotar o mesmo entendimento, de que não são devidos honorários advocatícios.

Forte nessas premissas, requer o provimento do recurso (Id. 79742483, fl.108)

Em sede de contrarrazões, a parte contrária pugna pelo não acolhimento das razões recursais (Id. 79742483, fl. 111).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em face do que preconiza a Súmula no 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos em apertada síntese, que na origem, o Município de Alta Floresta-MT em 05/04/2006 promoveu Ação de Execução Fiscal em face de Neide Carvalho de Oliveira, tendo por base as CDAs no 940/2006, 941/2006, 942/2006 e 943/2006 (Id. 79742483, fls. 13 a 16) as quais perfaziam à época o montante de R$ 665,66 (seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta e seis centavos) (Id. 79742483).

Após a localização da devedora, esta firmou acordo de parcelamento com a Fazenda Pública Municipal, no entanto, não honrou com o pactuado, motivo pelo qual a exequente requereu o prosseguimento do feito.

Ato contínuo, procedeu-se com a citação por edital da executada (Id.
79742483
, fl. 60) oportunidade na qual nomeou-se a Defensoria Pública Estadual para atuar na função de curadora especial (Id.
79742483
, fl. 63).

Posteriormente, sobreveio sentença cujo teor reconheceu de ofício o fenômeno da prescrição intercorrente do feito, extinguindo o processo com resolução de mérito, além de arbitrar honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) em favor da Defensoria Pública Estadual (Id.
79742483
, fl. 103).

Inconformada, a Municipalidade interpôs o presente recurso de apelação insurgindo-se apenas no tocante à estipulação de honorários em favor da Defensoria Pública.

Pois bem. O objeto do recurso é simples e não comporta maiores delongas, razão pela qual esclareço desde já que prospera a irresignação.

Isso porque, entende-se que o arbitramento de honorários advocatícios para a Defensoria Pública Estadual é defeso, não só em face do Estado, mas também contra o Município.

Sabe-se que a Defensoria Pública é um órgão estatal remunerado pela sociedade, para a prestação jurídica integral e gratuita aos necessitados, tendo sido, desde sua criação qualificada como órgão de advocacia pública. Vejamos o que dispõe a Carta Magna:

“
Art. 5o.

(...)

LXXIV – o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos
;

(...)

Art. 134. A Defensoria Pública é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe, como expressão e instrumento do regime democrático, fundamentalmente, a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa, em todos os graus, judicial e extrajudicial, dos direitos individuais e coletivos, de forma integral e gratuita, aos necessitados, na forma do inciso LXXIV do art. 5o desta Constituição Federal
”.

Ocorre, todavia, que com o advento da Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, mostra-se indevido o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, em razão da sua equiparação às prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público:

“
Art. 134

(...)

§ 4o São princípios institucionais da Defensoria Pública a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional,
aplicando-se também, no que couber, o disposto no art. 93 e no inciso II do art. 96 desta Constituição Federal
”.
(Incluído pela Emenda Constitucional no 80, de 2014)

Repise-se que, antes da emenda mencionada alhures, a Defensoria Pública se equiparava à advocacia e, por essa razão, eram-lhe devidos os honorários.

Sob outra perspectiva, imperioso pontuar que o Poder Público já paga os salários dos Defensores Públicos para o exercício de suas funções institucionais, portanto, a condenação em verba honorária importaria em um novo ônus a coletividade, a despeito dos recursos orçamentários já destinados àquele órgão, uma vez que a receita pública, independentemente da esfera governamental, deriva da arrecadação tributária.

Nesse sentido é o entendimento pacífico da jurisprudência pátria, no tocante à impossibilidade de recebimento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. Colha-se:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – PESSOA HIPOSSUFICIENTE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS –
DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL No 80, DE 4 DE JUNHO DE 2014 – AUTONOMIA FUNCIONAL, ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA (ORÇAMENTÁRIA) – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PAGAMENTO PELO MUNICÍPIO – INADMISSIBILIDADE –
MULTA COMINATÓRIA – OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER IMPOSTA À PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO INTERNO – INEFICÁCIA COMO MEIO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL DE MODO CÉLERE E ADEQUADO – CONSTATAÇÃO – UTILIZAÇÃO DE MEIOS OUTROS PARA GARANTIR A EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL – ADMISSIBILIDADE.
A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária.

A Emenda Constitucional no 80, de 4 de junho de 2014, conferiu iguais prerrogativas do Ministério Público, autonomia funcional, administrativa e financeira (orçamentária), à Defensoria Pública, logo, com fundamento na Constituição da República Federativa do Brasil, entende esta
Câmara não mais ser possível a condenação de Município ao pagamento de honorários advocatícios em seu favor, caso contrário aquele também teria o direito de recebê-los, nas pretensões de natureza civil.

(N.U 0001383-53.2016.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Carlos da Costa, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 16/06/2020, publicado no DJE 08/07/2020) (Destaquei)

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL – INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 80/2014 – NÃO CABIMENTO – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade da Administração Pública por atos omissivos, deve-se examinar a exigibilidade da conduta estatal, invocada como causa do dano, o que deverá ser problematizado em cada caso concreto. Não se caracteriza dano moral indenizável, quando o tempo para a realização do procedimento cirúrgico se estende para além do esperado pela parte. A demora no atendimento é mero dissabor decorrente da vida cotidiana e da realidade da saúde pública, que não se identifica com aquelas situações capazes de gerar dano moral.Com o advento da Emenda Constitucional n. 80/2014, à Defensoria Pública foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público, razão pela qual não mais faz jus a honorários de sucumbência.(N.U 0030468-84.2013.8.11.0041, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 12/08/2019, publicado no DJE 21/08/2019)

À vista disso, ainda que se argumente que o Supremo Tribunal Federal tenha sinalizado quanto a uma possível mudança de entendimento, tal fato ainda não é pacífico, de modo que entendo que não agiu com acerto o juízo
a quo
, razão pela qual a reforma do
decisum
proferido é medida que se impõe.

Com essas considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença proferida, e por consequência, afastar o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021